Tribunal: TJMT
Processo: 1054562-82.2025.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1054562-82.2025.8.11.0001
RECORRENTE: ARTUR MENEGAZ DE ALMEIDA
RECORRIDA: TAM LINHAS AEREAS S/A
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 05 a 07/05/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO NA IMINÊNCIA DO EMBARQUE. PERDA DE CONEXÃO INTERNACIONAL. COMPROMISSO ACADÊMICO NO EXTERIOR FRUSTRADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR ARBITRADO NA ORIGEM EM PATAMAR INSUFICIENTE. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a companhia aérea reclamada ao pagamento de R$ 2.000,00 a título de indenização por danos morais. A condenação derivou de cancelamento unilateral de voo no trecho Sinop/MT a Confins/MG, apenas 20 minutos antes do embarque, o que ocasionou a perda de conexão internacional operada por congênere e impossibilitou o autor de apresentar artigo científico em congresso de medicina nos EUA. O recorrente pugna exclusivamente pela majoração do quantum para R$ 10.000,00. A recorrida apresentou contrarrazões requerendo o sobrestamento do feito pelo Tema 1.417/STF, a revogação da justiça gratuita e a manutenção da sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir: (i) a aplicabilidade de suspensão processual pelo Tema 1.417 do STF; (ii) o cabimento do benefício da justiça gratuita deferido ao autor; (iii) se o valor de R$ 2.000,00, a título de indenização por danos morais, atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade face aos transtornos gerados pela perda do voo internacional.
III. RAZÃO DE DECIDIR
3. Afasta-se a pretensão de sobrestamento pelo Tema 1.417 do STF. A controvérsia dos autos não se insere no âmbito material da suspensão nacional determinada pela Corte Suprema, versando sobre cancelamento por remanejamento de malha/questões operacionais ou médicas da própria empresa, o que caracteriza fortuito interno. Precedente de dessobrestamento já proferido por esta relatoria nos presentes autos.
4. Rejeita-se a impugnação à justiça gratuita, pois a hipossuficiência do recorrente goza de presunção relativa de veracidade, não desconstituída por prova robusta da companhia aérea, tendo o benefício sido corretamente ratificado na decisão de admissibilidade.
5. A relação jurídica é de consumo, atraindo a responsabilidade objetiva da transportadora (art. 14 do CDC), coexistindo o diploma consumerista com a legislação especial.
6. O cancelamento de voo sem a antecedência mínima devida, frustrando o prosseguimento da viagem e acarretando a perda de um evento acadêmico inadiável no exterior, configura inegável falha na prestação do serviço.
7. O dano moral restou configurado e decorre do próprio fato (in re ipsa), pois a conduta da empresa frustrou a legítima expectativa do consumidor, impondo-lhe desgaste físico e abalo emocional que ultrapassam o mero dissabor do cotidiano.
8. O valor indenizatório de R$ 2.000,00 arbitrado na origem mostra-se insuficiente frente à extensão do dano e à capacidade econômica da ofensora. Em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, a quantia comporta majoração para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e parcialmente provido para majorar a indenização por danos morais para R$ 5.000,00.
Tese de julgamento: "1. O cancelamento de voo fundado em problemas operacionais ou necessidade de atendimento na frota configura fortuito interno, não ensejando o sobrestamento pelo Tema 1.417 do STF. 2. A frustração de compromisso relevante no exterior, aliada à perda de conexão por cancelamento de voo doméstico na iminência do embarque, caracteriza dano moral in re ipsa. 3. O valor da indenização deve ser majorado quando arbitrado em montante que não repara integralmente a extensão dos danos e nem atende ao caráter pedagógico da medida."

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1054562-82.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ARTUR MENEGAZ DE ALMEIDA - CPF: 061.593.641-54 (RECORRENTE), TUANNA LUDMILA ALVES AMORIM DOS SANTOS - CPF: 024.848.391-97 (ADVOGADO), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (RECORRIDO), FERNANDO ROSENTHAL - CPF: 148.423.508-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026